Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPERTINÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES POR MEIO DE SAQUES E PAGAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS. MEDIDA CONSTRITIVA LEGÍTIMA.
1 Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimo.
2. Na hipótese, a executada recorrente não fez prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta bancária são poupados exclusivamente para a manutenção de seu filho, recém-nascido, eis que realizadas movimentações constantes por meio de saques e quitação de dívidas diversas, o que descaracteriza a sua condição de conta poupança. Movimentações com este padrão de constância não são típicas das cadernetas de poupança.
3. A impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança prescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, o que afasta a impenhorabilidade apta a se permitir a constrição.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.